Tribunal: TJBA
Processo: 8008551-07.2026.8.05.0000
Classe: Habeas Corpus
Relator(a): ANA CONCEICAO BARBUDA SANCHES GUIMARAES FERREIRA
Órgão julgador: ANA CONCEICAO BARBUDA SANCHES GUIMARAES FERREIRA
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA
Data de julgamento: 2026-03-23
Data de publicação: 2026-03-23

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Criminal 1ª Turma Processo: HABEAS CORPUS CRIMINAL n. 8008551-07.2026.8.05.0000 Órgão Julgador: Primeira Câmara Criminal 1ª Turma IMPETRANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DA BAHIA e outros Advogado(s): IMPETRADO: JUIZ DE DIREITO DA VARA CRIMINAL DA COMARCA DE CANDEIAS - BA Advogado(s): EMENTA HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. DOSIMETRIA DA PENA. SUBSTITUIÇÃO DE RECURSO PRÓPRIO. NÃO CABIMENTO. VIA ELEITA INADEQUADA. PRISÃO PREVENTIVA. DECRETAÇÃO DE OFÍCIO NA SENTENÇA CONDENATÓRIA. AUSÊNCIA DE CONTEMPORANEIDADE DOS FUNDAMENTOS. CONSTRANGIMENTO ILEGAL DEMONSTRADO. ORDEM PARCIALMENTE CONHECIDA E CONCEDIDA. I. CASO EM EXAME 1. A Paciente foi denunciada pela suposta prática do crime de tráfico de drogas, tipificado no artigo 33, caput, da Lei nº 11.343/06. Inicialmente, após sua prisão em flagrante em 27 de janeiro de 2023, foi-lhe concedida a prisão domiciliar, cumulada com medidas cautelares diversas da prisão, em razão de sua condição de mãe de crianças que demandavam cuidados contínuos, conforme decisão do Plantão Judiciário de 28 de janeiro de 2023. Ao longo de todo o processo de conhecimento, a Paciente permaneceu em liberdade provisória, cumprindo diligentemente as obrigações judiciais impostas, inclusive comparecendo a todos os atos processuais. Contudo, em 01 de fevereiro de 2026, com a prolação da sentença condenatória que a impôs pena de 08 (oito) anos de reclusão e 800 (oitocentos) dias-multa em regime inicial fechado, foi revogada a liberdade provisória e decretada sua prisão preventiva, negando-lhe o direito de apelar em liberdade. A custódia foi efetivada em 05 de fevereiro de 2026, no próprio Fórum, quando a Paciente compareceu para o cumprimento de suas medidas cautelares. O presente habeas corpus, impetrado pela Defensoria Pública do Estado da Bahia, busca a revogação da prisão preventiva, a restauração da liberdade da Paciente, ou, subsidiariamente, a concessão da prisão domiciliar, argumentando, em síntese, ilegalidade da decretação da custódia pela ausência de fundamentação concreta e contemporânea, violação ao princípio acusatório pela decretação de ofício, ilegalidades na dosimetria da pena, e a condição de mãe de duas crianças menores de 12 (doze) anos. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. As questões principais sob discussão consistem em: (i) analisar a adequação da dosimetria da pena aplicada na sentença; (ii) avaliar a legalidade da decretação da prisão preventiva da Paciente na sentença condenatória, em especial no que tange à observância do princípio acusatório e à vedação da atuação de ofício do magistrado, bem como à contemporaneidade dos fundamentos que ensejaram a custódia cautelar; e (iii) verificar a adequação da medida restritiva de liberdade frente à condição da Paciente como mãe de crianças menores de 12 (doze) anos. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A via estreita do habeas corpus não é adequada para revisão da dosimetria da pena, que demanda análise mais profunda do processo, sobretudo, diante da interposição de recurso de apelação pela defesa, ainda pendente de julgamento, impondo-se o não conhecimento da impetração quanto a este pedido. 4. A decretação da prisão preventiva, em qualquer fase da persecução penal, deve ocorrer mediante provocação de uma das partes legitimadas (Ministério Público, querelante, assistente de acusação, ou por representação da autoridade policial), sendo vedada a iniciativa de ofício do magistrado. Tal imperativo decorre das alterações promovidas pela Lei nº 13.964/2019 (Pacote Anticrime) ao Código de Processo Penal, em especial ao artigo 311, que excluiu a possibilidade de o juiz decretar ou converter a prisão em flagrante em preventiva sem requerimento. Este entendimento foi consolidado pela Súmula nº 676 do Superior Tribunal de Justiça. 5. No caso concreto, a análise dos autos revela que a prisão preventiva da Paciente foi decretada na sentença condenatória sem que houvesse qualquer pedido formal nesse sentido por parte do Ministério Público ou da autoridade policial em momento algum do processo, inclusive nos memoriais finais. Este agir ex officio configura flagrante ilegalidade, violando o princípio acusatório e a sistemática processual penal vigente. 6. Por sua vez, o requisito da contemporaneidade dos fundamentos da prisão preventiva exige que os fatos que justificam a medida cautelar sejam atuais e demonstrem a necessidade presente da restrição da liberdade. Na hipótese dos autos, os motivos invocados na sentença condenatória para decretar a prisão preventiva da Paciente (a gravidade concreta do delito e a existência de outro processo criminal) já eram plenamente conhecidos pelo juízo de origem desde o momento da prisão em flagrante, em 27 de janeiro de 2023. Naquela ocasião, o próprio Plantão Judiciário, após análise dos mesmos elementos fáticos, optou por conceder à Paciente a prisão domiciliar, em conjunto com medidas cautelares diversas da prisão, considerando sua condição de mãe. 7. A Paciente cumpriu regularmente todas as determinações judiciais impostas durante o trâmite processual, sem notícias de descumprimento ou de novos fatos criminosos. A ausência de qualquer alteração no cenário fático ou de novos elementos que indicassem a insuficiência das medidas cautelares anteriormente aplicadas, ou uma renovada periculosidade da Paciente, descaracteriza a contemporaneidade e, consequentemente, a legitimidade da prisão preventiva decretada na sentença, nos termos do artigo 312, §2º, do Código de Processo Penal. 8. Ademais, a condição da Paciente como mãe de duas crianças menores de 12 (doze) anos, cujas certidões de nascimento comprovam a idade inferior a doze anos (Paulo Henrique, nascido em 17/10/2015; Juliana, nascida em 28/10/2014), confere-lhe o direito à substituição da prisão preventiva pela prisão domiciliar, conforme o artigo 318-A do Código de Processo Penal. 9. Embora as ilegalidades na dosimetria da pena sejam questões a serem devidamente apreciadas em sede de recurso de apelação, a manifesta ilegalidade da prisão preventiva decretada de ofício e a ausência de contemporaneidade dos fundamentos, aliados ao direito à prisão domiciliar, justificam a pronta concessão da ordem de habeas corpus em favor da Paciente, a fim de restabelecer a prisão domiciliar com as demais medidas cautelares, anteriormente estabelecidas pelo Juízo do Plantão Judiciário de 1º grau. IV. DISPOSITIVO E TESE 10. Conhece-se parcialmente o Habeas Corpus e, no mérito, concede-se a ordem, para revogar a prisão preventiva decretada em desfavor da Paciente Rosineide Viana Santiago, restabelecendo-se as medidas cautelares alternativas à prisão e a prisão domiciliar. Tese de julgamento: 1. A decretação de prisão preventiva, seja durante o curso da ação penal ou na sentença condenatória, exige prévia provocação das partes legitimadas, sendo vedada a atuação de ofício do magistrado, em observância ao princípio acusatório e à sistemática processual penal após a Lei nº 13.964/2019. 2. A ausência de fatos novos ou contemporâneos que justifiquem a imposição da custódia cautelar torna ilegal a prisão preventiva, especialmente quando o Paciente já cumpria medidas cautelares diversas da prisão por período considerável, demonstrando a suficiência destas para a garantia da ordem pública e da aplicação da lei penal. 3. É cabível a substituição da prisão preventiva pela prisão domiciliar à mulher que for mãe de criança menor de 12 (doze) anos, desde que o crime não tenha sido cometido com violência ou grave ameaça à pessoa, nem contra seu filho ou dependente. Dispositivos relevantes citados: Art. 5º, LXVIII, da Constituição Federal; Arts. 311, 312, 313, I, 315, §§1º e 2º, 318, 318-A do Código de Processo Penal; Súmula nº 676 do Superior Tribunal de Justiça; Lei nº 13.964/2019. Jurisprudência relevante citada: STJ - AgRg no HC: 837848 MG 2023/0242297-7, Relator.: Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, Data de Julgamento: 15/04/2024, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 18/04/2024. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus nº 8008551-07.2026.8.05.0000, impetrado pela Defensoria Pública do Estado da Bahia, em favor de Rosineide Viana Santiago, apontando como autoridade coatora o Juiz de Direito da Vara Criminal da Comarca de Candeias/BA. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Primeira Turma da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em CONHECER PARCIALMENTE e CONCEDER A ORDEM, nos termos do voto da Relatora.